Tribunal: TJBA
Processo: 8002823-54.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002823-54.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: ALISSON LEDO DIAS

Advogado(s)
:
IARA MAIA DA COSTA, ERICK HENRIQUE BERNARDO TORRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PARA NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). EDITAL. LEI Nº 11.350/2006. REQUISITO DE RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DOMICÍLIO EM MICRORREGIÃO ESPECÍFICA DESDE A DATA DO EDITAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer , declarando a nulidade de cláusula editalícia de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS). Discute-se no recurso a legalidade da exigência que impunha ao candidato residir em "microrregião" específica desde a data da publicação do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a razoabilidade da exigência contida no Edital n.º 01/2024 (item 2.1, 'e') , que impôs aos candidatos ao cargo de ACS o dever de "residir na microrregião de saúde para a qual se inscreveu desde a data de publicação" , em contraposição ao requisito legal (art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006) de residir na "área da comunidade em que atuar".

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos ; todavia, suas exigências devem guardar estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configuração de ato ilegal e restrição indevida ao amplo acesso aos cargos públicos (Art. 37, I, CF/88).

A Lei Federal nº 11.350/2006, de fato, exige que o Agente Comunitário de Saúde resida na "área da comunidade em que atuar". A finalidade (teleologia) dessa norma é assegurar que o profissional tenha vínculo com a comunidade, conheça suas peculiaridades e sua realidade social, facilitando a implementação das políticas de saúde.

A exigência legal de residência na "área da comunidade" não se confunde, necessariamente, com a exigência de residência em uma "microrregião" específica , subdividida arbitrariamente pela Administração municipal para fins do certame.

A imposição de que o candidato resida
exatamente
na "microrregião" (que pode corresponder a poucos bairros ou ruas)
desde a data do edital
configura um critério excessivamente restritivo e desproporcional, que não encontra amparo direto na finalidade da Lei 11.350/2006.

A interpretação teleológica da lei aponta que a residência no próprio Município onde se localiza a comunidade, ou em área geograficamente próxima que permita o vínculo, já atenderia ao espírito da norma.

A criação de subdivisões internas (microrregiões) como critério eliminatório de residência
prévia
restringe, de forma injustificada, a competitividade do certame e viola os princípios constitucionais da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

Este Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado no sentido de que tal exigência é irrazoável.

Correta a manutenção da sentença que declarou a nulidade da exigência editalícia, pois o ato administrativo padece de vício de legalidade por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em decorrência do desprovimento do recurso e da sucumbência do Apelante , majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

É ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do amplo acesso aos cargos públicos (Art. 37, I, CF/88), a exigência editalícia em concurso para Agente Comunitário de Saúde (ACS) que restringe o requisito de residência a uma "microrregião" específica (subdivisão administrativa municipal) desde a data de publicação do edital.

A exigência de residência em "microrregião" extrapola os limites da Lei Federal nº 11.350/2006, que requer apenas a residência na "área da comunidade" (Art. 6º, I), finalidade que pode ser atendida pela comprovação de domicílio no Município ou em área geograficamente próxima que permita o vínculo com a população local.

Negado provimento ao recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37,
caput
e I. Lei Federal nº 11.350/2006, art. 6º, I. Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 3º, 5º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80311694820238050000, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002823-54.2024.8.05.0032
, oriundos da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brumado , em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e como Apelado
ALISSON LEDO DIAS
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 88780509 / 88780510).

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, c/c § 3º e § 5º, do CPC.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01